Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704174-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, MATEUS REINALDO MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Tratando-se, em tese, de único imóvel e utilizado pelo devedor para moradia, os direitos sobre ele estão sob a proteção de que trata o artigo 1o, da Lei 8.009/90. Ademais, cabe ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer sua penhora. 2. In casu, a parte interessada não trouxe novos elementos no sentido de que existiriam outros imóveis e que serviriam de residência pelo executado e/ou sua família. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 391 do Código Civil, requerendo, em síntese, seja mantida a penhora realizada sobre o imóvel em debate. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, a parte recorrente alegou a relevância da matéria. O apelo especial não merece transitar em relação à mencionada afronta aos artigos aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 391 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028